Tribunal: TJMT
Processo: 1000202-79.2021.8.11.0021
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000202-79.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JALMAR FILHO CELESTINO GIANLUPPI - CPF: 014.341.271-09 (APELANTE), WILLIAM SANTANA DE AMORIM - CPF: 011.469.371-48 (ASSISTENTE), MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 019.097.931-32 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS – INSUBSISTÊNCIA – MATÉRIA AFETA AO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

Incumbe ao Juízo da Execução, após análise da condição de miserabilidade do réu, apreciar o pedido relacionado
a assistência judiciária gratuita, com a suspensão da exigibilidade das custas,
razão pela qual o pleito defensivo não comporta provimento
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal, interposto por
Jalmar Filho Celestino Gianluppi
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2o Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que condenou o réu nas sanções tipificadas nos artigos 306, II, c/c artigo 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, aplicando a pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, bem como, a suspensão da permissão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses, em regime inicial aberto. Subsequentemente, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo. (Id. 192702679).

Inconformado, Jalmar Filho Celestino Gianluppi manifestou o desejo de recorrer à sentença, sendo interposto o recurso de apelação criminal. Em suas razões, a defesa técnica pugnou pela reforma da decisão do juízo a quo, a fim de que seja deferida a assistência judiciária gratuita, com a suspensão da exigibilidade das custas, nos termos da Lei 1.060/50 c/c art. 98 do CPC. (Id. 192702690).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, de modo a promover a manutenção da sentença condenatória com base nos fundamentos contidos na sentença objurgada.

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Viana manifestou-se pelo desprovimento do recurso do réu. (Id. 199648182).

É o relatório.

À Douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como relatado trata-se de um recurso de apelação criminal interposto
Jalmar Filho Celestino Gianluppi
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2o Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que condenou o réu nas sanções tipificadas nos artigos 306, II, c/c artigo 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, aplicando a pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, bem como, a suspensão da permissão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses, em regime inicial aberto. Subsequentemente, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

A defesa técnica do apelante pugna tão somente pela concessão dos benefícios da assistência judiciaria gratuita, com a suspensão da exigibilidade das custas processuais, nos termos da Lei no 1.060/50 e do artigo 98 do Código de Processo Penal.

No que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

A condenação de custas processuais está prevista no artigo 804 do Código de Processo Penal.

Sem pedido precedente da defesa acerca da suspensão dos autos processuais. Realidade dos autos que sequer admite análise da questão.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar, em sede de apelo, a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o). (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

[...] Nos termos do art. 98, § 3o, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequente são trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
(Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

Sendo assim, nesse caso a avaliação da situação financeira do apelante também deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JALMAR FILHO CELESTINO GIANLUPPI
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025